Tribunal: TJDFT
Processo: 0719507-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação, interposta por MOVIN OUTDOOR COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP contra a sentença (id 15161357) proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em embargos de execução, ajuizado em desfavor da MIDIA E CONEXAO COMUNICACAO LTDA – ME, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a exclusão da cobrança das mensalidades de maio e junho de 2017, sem excluir, todavia a possibilidade de cobrança dos encargos de mora das referidas mensalidades, bem como determinar a redução da multa moratória para 2% ao mês, conforme previsão contratual, cláusula 9a, parágrafo único. Em suas razões recursais, alega, em síntese, que inexistem valores devidos relativos ao mês 04/2017, havendo reconhecimento pela parte credora, e que a cobrança de valores começaria a partir do mês posterior ao da assinatura do contrato. Pugna, ainda, pelo rateio equivalente dos ônus de sucumbência. Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. sentença tão somente para extirpar da condenação o mês de 04/2017 e a sucumbência recíproca seja proporcionada de forma igualitária (50%). Comprovante de recolhimento das custas no id 3078725 – p. 2. Contrarrazões no id 15161518. Após a interposição do recurso (id 15161509), o patrono da agravante renunciou ao mandato outorgado, comprovando a comunicação à parte (id 15161514). Por esse motivo, foi determinada a intimação pessoal da parte para promover a regularização da representação processual (id 15507852). Expedido o documento para o endereço fornecido nos autos e devidamente cumprida a diligência (id 16626536), certificou a secretaria o transcurso do prazo in albis (id 17070977). Prescreve o artigo 76 do Código de Processo Civil que verificada a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Por seu turno, o §2o, I, prevê a sanção processual para o descumprimento da determinação em fase recursal, impondo o não conhecimento do recurso. Cabe destacar, por fim, que presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo (artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de junho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator